Tribunal: TCU
Processo: 002.043/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) nos desastres decorrentes das intensas chuvas ocorridas desde nov/2021 nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Relatório de Acompanhamento, autuado com o objetivo de conhecer e avaliar a tempestividade e eficácia das ações a cargo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) na preparação, resposta, restabelecimento e recuperação das áreas atingidas pelas chuvas ocorridas a partir de novembro de 2021 nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, inciso IV, da Constituição Federal; 1o, inciso II; e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992; 241, inciso II; e 250, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. recomendar à Sedec que avalie a conveniência e oportunidade de: 9.1.1. instituir rotina de cadastramento e atualização dos dados estaduais e municipais no sistema S2iD, inclusive incorporando no cadastro dados de aplicativos de mensagens instantâneas e redes sociais ( WhatsApp , Telegram , Facebook , Instagram , entre outros); 9.1.2. instituir comunicação de eventos adversos com as agências de meteorologia e com os entes federados por meio de plataforma que sistematize as informações e permita a interface com formas abrangentes e céleres de comunicação, como aplicativos de mensagens, redes sociais, sites de buscas, pop ups , entre outras; 9.1.3. definir rotina de contato com os estados, no caso de eventos adversos com probabilidade de ocorrência de desastre de grande intensidade e abrangência, para que eles apoiem os municípios na qualificação e disseminação de alertas e acompanhem a adoção de medidas preparativas para proteger a população; 9.1.4. viabilizar a difusão de alertas por meio de ferramentas mais efetivas de comunicação para situações de desastre, como a localização de celulares ativos nas áreas abrangidas pelos alertas ( cell broadcast service ); 9.1.5. instituir, como ferramenta de suporte no S2iD, canal de comunicação próprio e imediato para prestar orientações às Defesas Civis locais e esclarecer dúvidas acerca das solicitações de reconhecimento federal de situação de anormalidade e de recursos, a exemplo de chat online ; 9.1.6. regulamentar formas mais ágeis para utilização de recursos da Defesa Civil pelos entes para ações de resposta e reestabelecimento, a exemplo de transferências para fornecedores por PIX; 9.1.7. aprimorar o processo de apoio federal, exigindo inicialmente apenas informações consideradas indispensáveis para o reconhecimento da situação de anormalidade, bem como possibilitando que os entes atualizem seus pedidos, complementando-os com informações adicionais que forem se tornando disponíveis no decorrer do processo; 9.1.8. aprimorar o processo de repasse de recursos para ações de resposta e restabelecimento, avaliando a disponibilização imediata de recursos com base nos dados iniciais disponíveis no momento do reconhecimento, não impedindo que pedidos adicionais sejam realizados conforme as informações do desastre forem sendo atualizadas; 9.1.9. regulamentar e dar publicidade às especificações de serviços e aos produtos elegíveis para socorro e assistência, explicitando que se trata de rol exemplificativo e que não prejudica a avaliação, em casos particulares e devidamente justificados, da disponibilização de recursos para atender as necessidades da população afetada, mesmo que fora dessa relação regulamentada; 9.2. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie a conveniência e oportunidade de realizar ações de fiscalização, similares àquela do TC Processo 037.784/2019-6 , em outros entes da federação, selecionados a partir de critérios a serem definidos pela unidade técnica, tais como o volume dos recursos empregados e a criticidade das regiões abarcadas, tendo como foco a verificação da eficácia das obras, das aquisições e dos serviços realizados a partir do orçamento público federal na efetiva prevenção de desastres nessas localidades; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão e dos respectivos voto e relatório (peça 23) à Sedec; e 9.4. encerrar estes autos, sem prejuízo do monitoramento das recomendações expedidas.